Tribunal: TJMT
Processo: 1010912-22.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010912-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 139.111.981-91 (AGRAVANTE), PALOMA FREIRE RIBEIRO - CPF: 073.214.421-36 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARINA RIBEIRO FREIRE registrado(a) civilmente como MARINA RIBEIRO FREIRE - CPF: 030.816.428-84 (AGRAVANTE), CLAUDINEIA DE PAULA PENIDO - CPF: 487.946.861-49 (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARINA RIBEIRO FREIRE (AGRAVANTE), PAULO SERGIO RIBEIRO - CPF: 139.111.981-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PALOMA FREIRE RIBEIRO - CPF: 073.214.421-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO
DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

–

DECISÃO
QUE DEFERIU A HABIILITAÇÃO DO CRÉDITO
TRABALHISTA NO INVENTÁRIO

–

AUSÊNCIA
DE CONCORDÂNCIA DE TODOS OS HERDEIROS – NECESSIDADE DE REMESSA AS VIAS
ORDINÁRIAS

-
RESERVA DE BENS MANTIDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A dicção do art. 643 do CPC é clara ao dispor que, havendo discordância dos herdeiros o pedido de habilitação do crédito será remetido as vias ordinárias,
porém, se a recusa não se fundar em quitação, consoante visto na espécie, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o
§ único do mesmo artigo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento aviado por

Espolio de Marina Ribeiro Freire
, objetivando a reforma da decisão lançada
pedido de habilitação de crédito
n.
1054788-40.2020.8.11.0041
movida em
seu
desfavor
por

Claudineia
de Paula Penido
,
que

deferiu a habilitação do crédito
deR$497.516,87
ao inventário da
de cujus
,
oriundo da reclamação trabalhista n° 0000607-80.2013.5.23.0005
.

Para tal desiderato, sustenta
a agravante a impossibilidade de habilitação do crédito
no inventário
na medida em que ainda restam pendentes outras questões judiciais nos autos trabalhistas a serem solucionadas, inclusive quanto à
quitação do crédito
mediante depósito
e a
designação
de
leilão judicial de bens
.

A liminar foi
in
deferida

conforme id.
211645159
.

A
agravad
a
apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual
pelo
desprovimento do recurso.(Id.
215101682
)
.

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de ação
autônoma de habilitação de crédito, na qual, a agravada pleiteou a habilitação de um crédito de origem trabalhista no importe de
R$ 497.516,87 (quatrocentos e noventa e sete mil quinhentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos),
no inventário da agravante.

O magistrado de origem
proferiu sentença de nos autos de origem determinando a habilitação do crédito em questão
no
inventário.

Em sede recursal
, através do presente agravo de instrumento,
sustenta a agravante a impossibilidade de habilitação do crédito na medida em que
houve o depósito do pagamento na ação trabalhista e que
ainda restam pendentes outras questões judiciais nos autos trabalhistas a serem solucionadas, inclusive quanto à
designação de
leilão judicial de bens
.

Da análise dos autos vejo que o recurso merece
parcial
provimento.

É que,
o
caput do art. 643
é claro ao disciplinar
que havendo discordância dos herdeiros quanto à
habilitação o crédito
deverá
ser remetido para
as vias ordinárias
.

Na espécie, embora a
cobrança est
eja
fundada em título judicial, que reconheceu a existência do crédito em desfavor d
o

de cujus
na seara trabalhista na ação de
n° 0000607-80.2013.5.23.0005, que tramita perante o Juízo da 5ª Vara do Trabalho de Cuiabá
, o
espólio
afirma
que houve o adimplemento da dívida naqueles autos
.

Ocorre que, a autora
comprovou que não houve a quitação
integral
do débito

conforme cálculos
acostados ao
id.Num. 124174762 –
Págs. 02/13
dos autos de origem, nos quais já consta a
amortização de valores pagos
.

Quanto à existência de leilão judicial, também a credora comprovou no id.
215103653
que o leilão
encontra-se
suspenso por força da interposição de embargos de terceiro
.

Desse modo, embora haja discordância dos herdeiros quanto à habilitação do crédito,
o que é suficiente para o indeferimento da habilitação e determinação de que o feito seja submetido as vias ordinárias, as razões apresentadas em impugnação mostram-se fracas,
não sendo hábeis a comprovar a quitação.

Por conseguinte,
deve ser observada a
necessidade de reserva de bens disposta no § único do mesmo artigo, senão vejamos:

“
Art. 643. Não havendo concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, será o pedido remetido às vias ordinárias.

Parágrafo único. O juiz mandará, porém, reservar, em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o credor quando a dívida constar de documento que comprove suficientemente a obrigação e a impugnação não se fundar em quitação.
”

Desse modo, não havendo prova da quitação e, pautando-se o crédito
em questão
em título judicial, o deferimento da
determinação de
reserva de bens é medida que se impõe
.

Destarte
, a decisão proferida na origem carece de reforma parcial, a fim de indeferir a habilitação do crédito diante da discordância dos herdeiros,
devendo
porém, ser mantida no tocante à determinação de separação de bens

para futura quitação.

Nesse sentido inclusive vem decidindo ess
a Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – INTEMPESTIVIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES – INTERPOSIÇÃO NO TEMPO ADEQUADO – PRELIMINAR REJEITADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA –
LITIGIOSIDADE – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – CONDENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É tempestivo o recurso de apelação interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis contados da decisão que rejeitou os embargos de declaração.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010 do CPC.

Se há discordância no pedido de habilitação de crédito é correta a remessa para as vias ordinárias.

É possível a reserva de crédito se o credor demonstra a existência da obrigação e o espólio não a impugnar especificamente.

No incidente de habilitação de crédito na sucessão, é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência

(STJ,
AgInt
no REsp 1.906.912/SP).
”

(N.U 1028811-12.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

“
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – INVENTÁRIO – INÉRCIA DO INVENTARIANTE – DISCORDÂNCIA DO ESPÓLIO DEVEDOR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
– REMESSA DO PEDIDO ÀS VIAS ORDINÁRIAS – RESERVA DE BENS – ART. 643, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de habilitação de crédito nos autos da ação de inventário, nada mais é que a utilização de uma via simplificada para o credor obter seu crédito, possibilitando ao espólio devedor o cumprimento de uma obrigação pendente e incontroversa, não comportando
profunda cognição.
Não havendo concordância do inventariante sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, este será remetido às vias ordinárias, porém, se a recusa não se fundar em quitação, consoante visto na espécie, o Juiz mandará reservar em poder do inventariante, bens suficientes para pagar o débito, consoante preceitua o art. 643, do CPC.
”
(N.U 1030613-03.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
para indeferir o pedido de habilitação do crédito e determino a remessa
à
vias ordinárias, contudo, mantendo a determinação de reserva de bens em montante suficiente a adimplir o crédito em questão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024